Tribunal: STF
Processo: RE 69643
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR PELA MORTE DO PASSAGEIRO. A
PENSÃO DEVE REAJUSTAR-SE NA MEDIDA DAS VARIAÇÕES DO SALARIO MINIMO.
E INCABIVEL A INCLUSAO, NA CONDENAÇÃO, DE VERBA PARA O PAGAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO PELO BENEFICIARIO DO RENDIMENTO. A REDE
FERROVIARIA FEDERAL S/A GOzA DE PRESUNÇÃO DE SOLVENCIA E NÃO ESTA
SUJEITA, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, A OBRIGAÇÃO DE ADQUIRIR
APOLICES PARA A CONSTITUIÇÃO DA RENDA. RECURSOS PARCIALMENTE
CONHECIDOS E PROVIDOS.